Tribunal: TJDFT
Processo: 0754597-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754597-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS CRUZ E SILVA AGRAVADO: TAMARA VAZ TRINDADE ROCHA, ESCOLA DOREMI SERVICOS ESCOLARES S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VINICIUS CRUZ E SILVA contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de antecipação da tutela de urgência, na ação de Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente, ajuizada em face de TAMARA VAZ TRINDADE ROCHA e ESCOLA DOREMI SERVICOS ESCOLARES S.A. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. O agravante comunica nos autos a perda do interesse na ação principal e requer a extinção do presente recurso (ID 68598390). Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento. À Secretaria para realizar as diligências pertinentes. Intime-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora